Tribunal: TJSP
Processo: 1012018-12.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Realização de obras de reformas sem o devido alvará de licença. Retorno do imóvel ao seu estado anterior. Extinção do feito, ante a perda superveniente do objeto da ação. Emissão, pelo Município, de alvará de licença para "pequenos reparos", seguido de expedição de Visto de Conclusão. Ausência de elementos probatórios quanto ao estado anterior do imóvel e quais as

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Realização de obras de reformas sem o devido alvará de licença. Retorno do imóvel ao seu estado anterior. Extinção do feito, ante a perda superveniente do objeto da ação. Emissão, pelo Município, de alvará de licença para "pequenos reparos", seguido de expedição de Visto de Conclusão. Ausência de elementos probatórios quanto ao estado anterior do imóvel e quais as obras feitas que deveriam ser demolidas. Município que não demonstrou o fato constitutivo de seu direito. Art. 373, inciso I do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.